Tribunal: STF
Processo: RE 1287895
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, modificando o entendimento do Juízo, anulou decisão que implicou suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartões de crédito a fim de propiciar cobrança de débito. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XV, LIV e LV, da Constituição Federal. Afirma não violar o direito de ir e vir a determinação de retenção do passaporte. Alega viável o contraditório diferido em relação às medidas atípicas de execução. Sustenta a proporcionalidade das medidas pretendidas.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    2 – Da suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito (excesso nas medidas indutivas e coercitivas impostas)
    Na espécie analisada, constata-se que diante da dificuldade demonstrada pelo ente fazendário em receber os créditos executados, e considerando as tentativas infrutíferas de localização do devedor, bem como ausência de bens passíveis de penhora, o juízo singular ordenou a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito do executado.
    Com efeito, embora as medidas restritivas sejam legalmente admitidas, tem-se nos autos que foram aplicadas sem observância do contraditório como determina a legislação processual e não de forma subsidiária como sucedaneado no Enunciado 12 do 2° FPPC.
    Senão Vejamos:
    [...] (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1°, I e II. (Grupo: Execução) (Os grifos foram acrescentados.)
    Outro ponto, levantado pelo agravante, refere-se ao excesso nas medidas indutivas e coercitivas de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator